Tribunal: TJMT
Processo: 0000227-39.2016.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000227-39.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RANK CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 05.779.778/0001-64 (EMBARGANTE), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), CLEOMAR ARAUJO MOTA - CPF: 240.273.671-20 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO E MULTA – DESCUMPRIMENTO E ATRASO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL -

DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VEDAÇÃO DO JUDICIÁRIO ADENTRAR AO MÉRITO DO ATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, ressalvados os casos de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Evidenciado o descumprimento do contrato administrativo por meio de procedimento administrativo com observância do contraditório e ampla defesa, resta justificada a rescisão unilateral do negócio jurídico com a consequente aplicação das penalidades previstas contratualmente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pela
Rank Construtora Ltda. – EPP
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da ação de manutenção de contrato administrativo que move contra o
Município de Barra do Garças/MT
, julgou improcedente os pedidos, e procedente o pedido reconvencional apresentado pelo réu, condenando o reconvindo ao pagamento de R$ 9.414,22 (nove mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e dois centavos), acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tanto na demanda principal quanto na reconvenção.

Inconformada, a apelante sustenta que a rescisão contratual foi efetuada com diversas ilegalidades, devendo o contrato administrativo ser restabelecido, com o afastamento da multa contratual aplicada.

Por fim, requer a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 145288155).

A Procuradoria-Geral de Justiça, (id. 146164181), se absteve de emitir parecer, dizendo que a causa não demanda interesse público.

A priori, o recurso foi julgado intempestivo, mas, com a interposição e acolhida dos embargos declaratórios, sanado o erro material, anulou-se o julgamento, para que seja proferida a decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a apelante propôs ação contra o Município de Barra do Garças, objetivando a anulação do ato de rescisão unilateral do contrato administrativo, bem como da multa aplicada.

O Juiz entendeu que o caso dos autos tratou de uma rescisão unilateral pela Administração, motivada pelo inadimplemento do contrato, consistente no descumprimento das cláusulas contratuais e lentidão na execução, repercutindo na aplicação de multa.

Destacou, também, que a rescisão e a aplicação da multa decorreram de regular processo administrativo, onde foi assegurado o contraditório e a ampla defesa para a apelante e que, portanto, pautou-se no que prescreve a Lei 8.666/93.

Por isto, ressaltou que a insurgência da apelante não recai sobre vícios de legalidade dos atos administrativos, mas tão somente sobre a motivação do ato, que integra o mérito da Administração, fugindo, pois, do controle judicial.

Com efeito, a apelante sustentou que o atraso na execução do contrato, que motivou a rescisão, se deu por culpa da Administração Pública e nesta toada, argumentou questões fáticas e situações que se revestem de argumentos e escusas, que, de fato, fogem da alçada do Judiciário, para rever um ato administrativo, sobretudo porque, no Juízo Singular, não logrou êxito em demonstrar e provar qualquer causa realmente impeditiva da execução do contrato, a ser acolhida contra a Administração e que pudesse ensejar a procedência da sua pretensão.

Da narrativa das razões do apelo, diz que atua no segmento da construção civil; que logrou êxito no processo

licitatório para construção de uma cobertura da quadra de esportes na Escola Prof.ª Elizabeth

Sanches Lacerda, em Barra do Garças-MT; que após receber a ordem de serviço, ao iniciar a obra, encontrou o local sem que o Município removesse os postes de iluminação, reservatório de água e barranco lateral; que após

solicitações verbais, e ofício 061/RANK/2014 (fl. 53) deu início a obra, locando a edificação sem modificação do projeto, no espaço residual.

Depois, narra que em menos de 90 dias a concluiu três etapas, com a realização das medições, e que a morosidade posterior se deu porque, “o Apelado deixou de realizar a devida prestação de contas no Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação, referente aos pagamentos realizados em abril e maio de 2015 (notas fiscais 00112 e 00115), ocasionando falta de recurso na conta obra, o que imediatamente insurge em omissão pelo Município Apelado”; que “passou a receber tratamento estranho da administração, com memoriais descritivos diferentes do licitado (...) iniciou os serviços de indicados no item 6.0 - instalações elétricas - 127/220 v, e, pintura. Em que pese o Requerido não estivesse cumprindo sua obrigação de prestar contas e inserir os dados no sistema do MEC, para a continuidade dos repasses o mesmo insistia em cobrar a continuidade da obra (...).

Verifica-se, pois, que os argumentos são retórica, diante do que disciplina a Lei de Licitação e os requisitos que norteiam os contratos administrativos, da espécie, que, como é sabido, podem ser rescindidos unilateralmente, quando a Administração Pública, invocando motivos de ilegalidade, inadimplemento contratual por parte do contratado ou, razões de interesse público, decide encerrar a relação jurídico-contratual, antes do término do prazo de vigência do contrato. Neste aspecto, se respeitado o devido processo legal, de fato, ao Judiciário, é vedado adentrar ao mérito do ato. Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA –
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
– PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – REITERADO
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA IMPETRANTE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS – PRAZO DIVERSO DO PREVISTO CONTRATUALMENTE – ILEGALIDADE RECONHECIDA - ANULAÇÃO DA REPRIMENDA, SEM PREJUÍZO DE POSTERIOR ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
PENALIDADE DE MULTA – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDAE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO
– CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

1.
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo
, ressalvados os casos de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2.
Evidenciado o descumprimento do contrato administrativo por meio de procedimento administrativo com observância do contraditório e ampla defesa, resta justificada a rescisão unilateral do negócio jurídico com a consequente aplicação das penalidades previstas contratualmente
.

3. O princípio da proporcionalidade consubstancia-se no equilíbrio entre a extensão e a intensidade para obtenção da finalidade do interesse público e o princípio da razoabilidade consiste em obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, e deve-se aplicar, em cada caso, a opção que melhor satisfaz o interesse público. 4. Não há como imputar prazo diverso do previsto contratualmente para a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; ressaltando, todavia, a ausência de prejuízo à Autoridade Impetrada no sentido de, assegurado o devido processo legal, aplicar a referida penalidade em consonância com os prazos estabelecidos contratualmente. 5. A imposição de multa no valor de 5% do valor do contrato se revela proporcional à gravidade da infração decorrente do descumprimento reiterado do contrato administrativo por parte da Impetrante e dos embaraços causados por esse motivo ao desempenho do serviço público.
(TJ-MT 10119937420228110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2022)

(destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - CONTRATO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE ESCOLAR - CARÁTER PERSONALÍSSIMO - INDÍCIOS DE INADIMPLEMENTO -
RESCISÃO UNILATERAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS N PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
. - Segundo disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança exige a comprovação da relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito do impetrante -
Nos termos do parágrafo único, do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, a rescisão unilateral de contratos administrativos pela Administração Pública pressupõe instauração de processo administrativo por decisão motivada, assegurado o devido processo legal - Ausentes elementos suficientes a corroborar pela ilegalidade da rescisão unilateral do contrato, de rigor o indeferimento da liminar
.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1287061-55.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 30/11/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2023) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ATRASO E PARALISAÇÃO DA OBRA. PENALIDADES
. NÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. 1. A rescisão unilateral do contrato constitui cláusula exorbitante nos contratos administrativos e, no caso presente, foi justificada na verificação da hipótese do art. 78, V, da Lei nº 8.666/93
. A inexecução do contrato sujeita a contratada às penas previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, observado o devido processo legal administrativo na sua imposição
.

2.
Mantida a sentença ao reconhecer não competir ao Poder Judiciário o pronunciamento acerca do mérito da decisão administrativa, mas tão somente acerca da legalidade e do cumprimento dos princípios constitucionais administrativos na decisão de rescisão contratual
, concluindo pela ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade nas penas impostas pela Administração à autora/contratada no ato de rescisão do contrato, ante a presença de causas justificadoras excludentes da responsabilidade da contratada. 3. A paralisação e o atraso da obra constituem fatos incontroversos, residindo a controvérsia apenas na atribuição de culpa pelo inadimplemento na execução contratual. 4. A prova técnica foi conclusiva e permitiu segura convicção ao juízo sentenciante acerca da culpa concorrente dos contratantes como causa do inadimplemento que culminou com a rescisão do contrato. 5. Insubsistentes as penalidades administrativas impostas à autora com fundamento no inadimplemento das obrigações contratuais, na medida em que os atrasos na execução da obra em relação ao cronograma acordado não ocorreram por sua culpa exclusiva, mas também pelos atrasos atribuíveis à própria Administração contratante e que representaram fator relevante na elevação do custo de conclusão da obra, comprometendo a manutenção das condições de pleno adimplemento do ajuste. 6. Apelação não provida.
(TRF-3 - ApCiv: 00318343020034036100 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 05/08/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 10/08/2022) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO E CONTRATOS.
INEXECUÇÃO CONTRATUAL. RESCISÃO UNILATERAL E APLICAÇÃO DE MULTA. PREVISÃO NA LEI E NO CONTRATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DO ATO
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança à insurgência mandamental intentada em face da aplicação de multa por inexecução de contrato administrativo; a recorrente apenas postula a minoração da multa aplicada, de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento).

2. Os autos informam que o ato atacado é a aplicação da multa de 10% (dez por cento) em razão da inexecução total do contrato administrativo, com fulcro nos arts. 78 e 79 da Lei 8.666/93 e na cláusula 17.1.12, c, do contrato (fl. 44). 3. No caso concreto, a inexecução total do contrato é considerada como incontroversa e decorreu da não observância das obrigações da empresa contratada; a inexecução total do contrato administrativo não outorgou outra opção à Administração Pública que não a rescisão unilateral e a aplicação da penalidade prevista no contrato inadimplido, a qual, nos termos da cláusula 17.1.12, c (fl. 44, e-STJ), é de 10% (dez por cento). Recurso ordinário improvido.
(STJ - RMS: 45524 RS 2014/0108243-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/02/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016) (destaquei)

Aferindo, pois, que a rescisão unilateral não foi ilegal, há de ser mantida a sentença, pois há de ser reconhecer não competir ao Poder Judiciário o pronunciamento acerca do mérito da decisão administrativa, mas tão somente acerca da legalidade e do cumprimento dos princípios constitucionais administrativos na decisão de rescisão contratual, que, no caso, foram observados.

Salientando que os serviços devidamente realizados até a data da rescisão deverão ser pagos pela apelada.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024